Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo : 0711965-81.2022.8.07.0004 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 63727511) proferida na ação de conhecimento proposta por DANIELLE MATOS DE ALBUQUERQUE em desfavor de FABIENE MATOS DE ALBUQUERQUE. Na origem, a autora narrou que é credora da ré pela prestação de serviços jurídicos em defesa de seus interesses, tendo atuado nas ações que tramitaram sob os números 0707317-97.2018.8.07.0004 e 0701658-73.2019.8.07.0004, junto aos Juízos da 2a Vara de Família e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, respectivamente. Requereu a condenação da ré na obrigação de pagar o valor de R$ 47.892,40 pela correspondente a prestação de serviços advocatícios. O juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a “a Requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor atribuído à causa”. Interpostos embargos de declaração pela ré (id. 63727515) e, em seguida, apelação pela autora (id. 63727520). Contrarrazões da ré (id. 63727523). Despacho determinando a intimação da apelante sobre os documentos juntados em contrarrazões (id. 64914037). É o suficiente relatório. Decido. Há embargos de declaração da ré (id. 63727515) contra a sentença, alegando contradição do julgado. Os declaratórios não foram apreciados pelo juízo de origem. Nesse contexto, infere-se que a prestação jurisdicional do juízo originário não restou encerrada, sendo certo, entretanto, que essa pendência processual não pode ser sanada diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Por outro lado, “Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação” (art. 1.022, § 5o, do CPC), mas, “Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração” (art. 1.022, § 4o, do CPC), o que reforça a inviabilidade do julgamento neste momento, a fim de aplicar a regra do art. 938, § 1o, do CPC: “Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes”. Ante o exposto, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar os embargos de declaração e, oportunamente, restituir os autos a esta instância para análise do recurso interposto, na forma da lei. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator